Tribunal: STJ
Processo: 0017523-21.2021.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068842 - PR(2025/0386884-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIBOI PRODUTOS PECUARIOS LTDA
ADVOGADA
: DOMINIQUE KUGNHARSKI ROMITO - PR097250
AGRAVADO
: MATHEUS VALERIO DE MELO DIAS
ADVOGADO
: MATHEUS VALERIO DE MELO DIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP266809
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO
SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO
EXEQUENTE E EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. ARTS. 489, § 1o,
IV, E 1.022 DO CPC. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA
QUESTÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CAUSA. RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
SUPRIMENTO
DO
VÍCIO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em incidente de cumprimento de sentença extinto
sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva, no qual foram
fixados honorários por equidade em fase recursal.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão recorrido incorre em
negativa de prestação jurisdicional por deixar de enfrentar o pedido de
gratuidade judiciária do exequente e a impugnação apresentada; (ii)
há necessidade de retorno dos autos para análise explícita do
requerimento e de sua impugnação.
3. Configura omissão relevante a ausência de pronunciamento
específico sobre pedido de gratuidade de justiça renovado em
apelação e regularmente impugnado, impondo-se o retorno dos autos
para que sejam analisados os fundamentos e documentos
apresentados, com a devida indicação dos efeitos, nos termos dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA55351210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:46
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 232ea225-32d4-48d3-9202-41e4fe562485

4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal estadual a fim de que
aprecie o pedido de gratuidade de justiça e a impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
17/03/2026
23/03/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55351210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:46
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 232ea225-32d4-48d3-9202-41e4fe562485

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068842 - PR(2025/0386884-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIBOI PRODUTOS PECUARIOS LTDA
ADVOGADA
: DOMINIQUE KUGNHARSKI ROMITO - PR097250
AGRAVADO
: MATHEUS VALERIO DE MELO DIAS
ADVOGADO
: MATHEUS VALERIO DE MELO DIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP266809
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO
SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO
EXEQUENTE E EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. ARTS. 489, § 1o,
IV, E 1.022 DO CPC. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA
QUESTÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CAUSA. RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
SUPRIMENTO
DO
VÍCIO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em incidente de cumprimento de sentença extinto
sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva, no qual foram
fixados honorários por equidade em fase recursal.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão recorrido incorre em
negativa de prestação jurisdicional por deixar de enfrentar o pedido de
gratuidade judiciária do exequente e a impugnação apresentada; (ii)
há necessidade de retorno dos autos para análise explícita do
requerimento e de sua impugnação.
3. Configura omissão relevante a ausência de pronunciamento
específico sobre pedido de gratuidade de justiça renovado em
apelação e regularmente impugnado, impondo-se o retorno dos autos
para que sejam analisados os fundamentos e documentos
apresentados, com a devida indicação dos efeitos, nos termos dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal estadual a fim de que
aprecie o pedido de gratuidade de justiça e a impugnação.
Documento eletrônico VDA55050045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:20
Código de Controle do Documento: 683785a6-c66e-4ea8-9d73-80de512e871e

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIBOI
PRODUTOS PECUÁRIOS LTDA. (MARIBOI) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÕES DE AÇÃO. APELAÇÃO I. INSURGÊNCIA DO AUTOR
REQUERENDO A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXISTÊNCIA DAS
CONDIÇÕES DE AÇÃO E PLEITEOU FIXAÇÃO PARCIAL DE
HONORÁRIOS. SEM RAZÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA
PARTE RÉ PARA RESPONDER O PROCESSO. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
APELAÇÃO
II.
REQUERIMENTO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONFORME
PRECEITUADO
PELO

§
2o.

ART.
85,
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
INTERFERÊNCIA
NO
DIREITO
RECONHECIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
FIXADOS
POR
EQUIDADE.
MAJORAÇÃO
PRETENDIDA. NÃO SE APLICA A REGRA DO § 2o DO
DO
ART. 85
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SE A EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO MODIFICA O DIREITO
RECONHECIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO NÃO
PROVIDO. (e-STJ, fls. 228-236)

Os embargos de declaração de MARIBOI foram rejeitados (e-STJ, fls. 259-
263).
Nas razões do agravo, MARIBOI apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares, com afastamento da
e da
(2) negativa de
Súmula 211/STJ
Súmula 83/STJ;
prestação jurisdicional por omissão e erro material acerca da justiça gratuita; (3)
dissídio jurisprudencial e aplicação do
para vedar a equidade em
Tema 1.076/STJ
causas de elevado valor.
Não houve apresentação de contraminuta por MATHEUS VALERIO DE
MELO DIAS (MATHEUS) [e-STJ, fl. 489].
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, MARIBOI sustentou (1) negativa de
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, alegando omissão
Documento eletrônico VDA55050045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:20
Código de Controle do Documento: 683785a6-c66e-4ea8-9d73-80de512e871e

do Colegiado quanto ao pedido de justiça gratuita do recorrido e erro material na
premissa de preparo; (2) violação dos arts. 14, 926 e 85, § 2o, do CPC, afirmando a
imediata aplicação dos critérios legais de 10% a 20% e a necessidade de observância
à jurisprudência que veda a apreciação equitativa em causas de elevado valor; (3)
existência de dissídio jurisprudencial sobre a fixação de honorários por equidade em
hipóteses de extinção sem resolução do mérito.
Houve apresentação de contrarrazões por MATHEUS (e-STJ, fls. 355-358)
Conheço do recurso especial e dou-lhe provimento.

Da violação do
§ 1o, IV, e do
do CPC
art. 489,
art. 1.022

Afirma MARIBOI que o acórdão foi omisso em relação ao pedido de justiça
gratuita feito por MATHEUS e que, na hipótese de concessão, deve ser integrado o
julgado com a descrição de que a suspensão da exigibilidade será limitada às
despesas originadas após o requerimento (feito em apelação).
Verifica-se que MATHEUS reiterou, em apelação, pedido de gratuidade
judiciária (e-STJ, fl. 229).
No entanto, a gratuidade judiciária não foi expressamente decidida, tendo
MARIBOI expressamente impugnado a concessão do benefício.
Na decisão de, e-STJ, fls. 173-185, foi determinado a MATHEUS a juntada
de documentos comprobatórios da hipossuficiência, comando atendido às, e-STJ, fls.
188-206. Na sequência, MARIBOI se manifestou à, e-STJ, fl. 217, juntando
documentos (e-STJ, fls. 218-220), impugnando o pedido de gratuidade.
Ao julgar a apelação, o Tribunal estadual, ao fixar os honorários
sucumbenciais, condenando MATEUS, registrou que deveriam ser observadas as
ressalvas acerca da concessão da gratuidade judiciária.
MARIBOI opôs embargos de declaração, questionando a omissão na
análise do pedido e de sua oposição, requerendo ainda, em caso de concessão, que
fosse delimitado benefício a partir do pedido (e-STJ, fls. 244). Ao rejeitar os embargos
de declaração, o Tribunal estadual nada falou sobre o que foi suscitado.
Portanto, a questão da gratuidade judiciária e sua impugnação não foi objeto
de decisão pelo Tribunal estadual, devendo ser sanada a omissão.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
do recurso especial e
para determinar o
CONHECER
DAR-LHE PROVIMENTO
retorno dos autos ao Tribunal estadual para que analise o pedido de gratuidade
judiciária e sua impugnação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55050045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:20
Código de Controle do Documento: 683785a6-c66e-4ea8-9d73-80de512e871e

Documento eletrônico VDA55050045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:20
Código de Controle do Documento: 683785a6-c66e-4ea8-9d73-80de512e871e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.068.842 / PR
Número Registro: 2025/0386884-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013524720258160017 00071490520058160017 00175232120218160017 00213518320258160017
00247843220248160017
13524720258160017
175232120218160017
213518320258160017
247843220248160017 71490520058160017 7149052005816001700175232120218160017
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIBOI PRODUTOS PECUARIOS LTDA
ADVOGADA
: DOMINIQUE KUGNHARSKI ROMITO - PR097250
AGRAVADO
: MATHEUS VALERIO DE MELO DIAS
ADVOGADO : MATHEUS VALERIO DE MELO DIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP266809
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55295762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:34
Código de Controle do Documento: 6901c4de-f855-460b-993e-dc268e31664f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:34
Código de Controle do Documento: 6901c4de-f855-460b-993e-dc268e31664f